Tribunal: STF
Processo: Súmula 707
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 707

Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 707 e garantias processuais fundamentais1. As garantias fundamentais do devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV) e do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV) exigem a intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição de denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo, como reconhece oEnunciado 707da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2.In casu, apesar da determinação expressa contida no despacho de recebimento do recurso estrito, não houve a intimação do ora paciente para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição de denúncia, configurando, pois, ofensa às garantias processuais fundamentais. 3. Ordem concedida para anular os atos processuais praticados após a interposição do recurso em sentido estrito pelo Ministério Público Militar.[HC 114.324, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 28-5-2013,DJE115 de 18-6-2013.]As partes têm direito à estrita observância do procedimento tipificado na lei, como concretização do princípio do devido processo legal, a cujo âmbito pertencem as garantias específicas do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, daConstituição da República). O exercício do contraditório deve, assim, permear todo o processo, garantindo sempre, com ônus, a possibilidade de manifestações oportunas e eficazes da defesa, desde a de arrazoar e contra-arrazoar recursos, até a de se fazer ouvir no próprio julgamento destes. Em recurso em sentido estrito, interposto contra decisão de rejeição da denúncia, o denunciado que, como é óbvio, ainda não foi citado, deve ter assegurado o exercício do ônus de se manifestar nos autos, pois seu interesse primordial reside em não ser réu, ou seja, em não lhe ser instaurada ação penal. Foi tal entendimento que levou esta Casa a editar asúmula 707(...).[HC 87.926, rel. min.Cezar Peluso, P, j. 20-2-2008,DJE74 de 25-4-2008.]●Inaplicabilidade da súmula no tocante a recurso interposto contra oindeferimento de prisão preventiva(...), o paciente, ao recorrer da decisão que decretou a sua custódia, teve a oportunidade de apresentar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região todas as razões do seu inconformismo. Nesse contexto, não há que se falar em qualquer violação ao direito do contraditório, à ampla defesa ou ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal. Também não houve ofensa àSúmula 707desta Corte (de acordo com a qual, \"Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto darejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo\" - grifei), seja porque o recurso em questão não foi interposto contra decisão de rejeição de denúncia, mas sim contra o indeferimento de prisão preventiva; seja porque esta espécie de custódia, conforme ressaltei, pode ser decretada de ofício, sem manifestação prévia do réu.[HC 96.445, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 8-9-2009,DJE186 de 2-10-2009.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 708."}]